Tribunal: TJSP
Processo: 2361865-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do devedor contra expedição de mandado de livre penhora. Inadmissibilidade.

POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA BUSCA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. Impossibilidade de declaração de impenhorabilidade de forma prévia e abstrata. Egrégio Juízo a quo adotou a cautela de ressalvar a verificação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência do devedor contra expedição de mandado de livre penhora. Inadmissibilidade.

POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA BUSCA DE BENS LIVRES E DESEMBARAÇADOS. Impossibilidade de declaração de impenhorabilidade de forma prévia e abstrata. Egrégio Juízo a quo adotou a cautela de ressalvar a verificação de eventual condição de bem de família dos bens móveis. Providência pertinente aos interesses do credor. Servidor público que atua como longa manus do Juízo. Incisos do art. 154 do Código de Processo Civil. Princípio da efetividade da execução.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.